Tribunal: TJSP
Processo: 0001371-13.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001371-13.2018.8.26.0537, da Comarca de
Diadema, em que é apelante TIAGO RAMOS SANTANA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0001371-13.2018.8.26.0537 VOTO No 44850
Comarca: Diadema (Ação Penal no 0001371-13.2018.8.26.0537)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Sentença: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: TIAGO RAMOS SANTANA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
TIAGO
RAMOS
SANTANA,
parcialmente inconformado com a r. sentença
que o condenou às penas de quatro meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de três dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária,
no importe de um salário mínimo, como
incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal,
apela (fls. 190/192) postulando, apenas e tão-
somente, “que se exclua a pena restritiva de
direitos imposta em substituição à pena
privativa
de
liberdade,
mantendo-se
tão
somente a substituição da segregativa por

simples multa” (fls. 192).
Contra-arrazoado o apelo (fls.
196/198),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 207/209).
É o relatório.
Inicialmente, insta salientar
que a prova colhida sob o crivo do
contraditório mostrou-se plenamente apta a
embasar
o
decreto
condenatório
de
fls.
174/180.
O
presente
recurso
visa,
apenas e tão-somente, a “que se exclua a pena
restritiva de direitos imposta em substituição
à pena privativa de liberdade, mantendo-se
tão somente a substituição da segregativa
por simples multa” (fls. 192).
Contudo,
improcede
o
inconformismo defensivo.

Inicialmente, verifica-se que,
sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi fixada, com acerto, no
patamar mínimo cominado à espécie.
Em seguida, embora presente, a circunstância atenuante da confissão espontânea deixou de produzir efeitos sobre as sanções, por já se
encontrarem no piso normativo (Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Na derradeira etapa do sistema trifásico, foram as reprimendas
minoradas em 2/3 (dois terços), por força do
disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal,
totalizando, assim, quatro meses de reclusão e
pagamento
de
três
dias-multa,
no
valor
unitário mínimo.
Ao
depois,
presentes
os
requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto
Repressor, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos,
consistente
em
prestação
pecuniária,
no
importe de um salário mínimo.
A esta altura, aliás, razão não

assiste
à
combativa
defensoria,
quando
pretende “que se exclua a pena restritiva de
direitos imposta em substituição à pena
privativa
de
liberdade,
mantendo-se
tão
somente a substituição da segregativa por
simples multa” (fls. 192).
Neste particular, peço vênia,
com esteio na técnica de motivação per
relationem, para transcrever as lúcidas ponderações subscritas pelo órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância, em sede de contrarrazões,
agregando-as aos fundamentos deste aresto,
como ratio decidendi:
“Não há reparos na escolha
da causa de diminuição de
pena em razão da forma
privilegiada do crime e no
afastamento da aplicação da
pena de multa substitutiva,
notadamente
pelas
circunstâncias
concretamente
verificadas.
Necessário asseverar que a

reprovabilidade da conduta
praticada
pelo
réu
deve
acompanhar
igualmente
a
pena restritiva de direitos
substitutiva fixada, sob pena
de
ofensa
ao
caráter
eminementemente preventivo-
retributivo da sanção penal,
representando o valor insuficiente à reprovação merecida por ele. Ora, considerando que o bem
subtraído foi avaliado em R$
400,00, ou seja, em patamar
próximo a 50% do valor do
salário
mínimo
vigente
á
época dos fatos, bem como a
utilização um canivete para
abrir o veículo e permitir a
retirada
do
acessório,
aumentam a reprovação da
conduta praticada e tornou
justa a redução da pena em
patamar
de
2/3
e
a

substituição
da
pena
privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos na
modalidade
prestação
pecuniária. Assim, a própria
dinâmica dos fatos é indicativa da maior reprovação pela conduta
devendo refletir também nas
modalidades
das
penas
substitutivas.
Ademais,
entendo que a pretensão da
D. Defensoria ainda esbarra
em outro óbice ainda mais
contundente,
que
é
o
prudente
juízo
do
magistrado de primeiro grau
na
escolha
da
opção
adequada tendo em conta a
eficácia
da
reprimenda.
Aliás, nesse sentido: FURTO.
PRIVILÉGIO.
REQUISITOS.
PRESENÇA. PENA DE MULTA.
APLICAÇÃO
EXCLUSIVA.

IMPOSSIBILIDADE. PENA DE
DETENÇÃO.
INADEQUAÇÃO.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO
MÍNIMA.
PRESCRIÇÃO
INTECORRENTE. I Se o réu é
primário e o valor da res
subtraída não é de valor
substancial, aplica-se a regra
do furto privilegiado. II No
caso do furto privilegiado, o
julgador
tem
discricionariedade
para
escolher qual dos benefícios
do§ 2o do artigo 155 do
Código Penal substituição da
pena de reclusão pela de
detenção, diminuição desta
de um a dois terços ou
aplicação exclusiva da pena
de multa melhor atende aos
critérios
de
prevenção
e
repressão do crime e aos
princípios
da
proporcionalidade
e

razoabilidade. Todavia, não se
justifica a aplicação exclusiva
da pena de multa quando o
réu
não
tem
condições
financeiras de arcar com a
penalidade, sob pena de mostrar-se a penalidade incapaz de atender às
finalidades da sanção penal.
III - A substituição da pena de
reclusão pela de detenção é
inadequada se não traz, na
prática,
nenhum
benefício
significante ao réu. IV - Nos
casos em que a conduta do
réu
mostrar-se
mais
censurável, quer seja pelas
circunstâncias do caso ou,
ainda, pelo valor dos bens
subtraídos
da
vítima,
próximo do salário mínimo,
deverá
ser
aplicada,
em
decorrência do privilégio, a
fração mínima de 1/3 (um

terço).
V
Decorrido
prazo
superior ao previsto no art.
109, inc. VI c/c art. 115,
ambos do Código Penal, entre
a data de publicação da sentença condenatória e formação de título condenatório definitivo, impõe-se a extinção da
punibilidade. VI - Recurso
conhecido para reconhecer de
ofício a prescrição pretensão
punitiva estatal e declarar
extinta a punibilidade. (TJ-DF
-
APR:
20110110348949,
Relator:
NILSONI
DE
FREITAS,
Data
de
Julgamento: 19/03/2015, 3a
Turma
Criminal,
Data
de
Publicação: Publicado no DJE
: 26/03/2015 . Pág.: 134)”
(fls. 197/198).
Nada há, pois, a ser reparado.

Por fim, diante da primariedade técnica do apelante e do
quantum de sanção prisional a ele imposto,
afigura-se correta a fixação do regime inicial
aberto,
em
caso
de
descumprimento
da
benesse concedida.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator